Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-78.2025.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-78.2025.8.14.0063

APELANTE: JOSE VALDEMIR PRESTES DE JESUS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800010-78.2025.8.14.0063
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA – PA
RECORRENTE: JOSE VALDEMIR PRESTES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DO CONTRATO QUESTIONADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de valores disponibilizados decorrente de cartão de crédito consignado.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntada cópia do CONTRATO QUESTIONADO NA AÇÃO, ONDE CONSTA QUE SE TRATA DE UMA RENEGOCIAÇÃO/PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR, E COMPROVANTE DE TED DO SALDO, estando o contrato com confirmação do autor via biometria facial, além de cópia de documentos pessoais, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V –Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de piso em todos os seus termos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800010-78.2025.8.14.0063
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA – PA
RECORRENTE: JOSE VALDEMIR PRESTES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Valdemir Prestes de Jesus contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Pedido Liminar, Indenização por Danos Materiais e Morais e Exibição de Documentos, ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A.

Na origem, a demanda foi proposta pelo autor, ora apelante, sob o argumento de que, sendo aposentado e percebendo benefício previdenciário, constatou descontos mensais em seus proventos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, referente ao número 90134688103, o qual afirma desconhecer e não ter celebrado, tampouco ter autorizado terceiros a firmá-lo. Alega inexistência de contrato firmado, ausência de assinatura de próprio punho no instrumento contratual apresentado pelo banco e não recebimento de valores decorrentes da suposta operação. Em razão dos descontos, requereu liminar para cessação das cobranças, além da restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação, suscitando preliminares de conexão e litigância de má-fé, alegando que o autor ajuizou múltiplas ações com pedidos similares. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, tendo anexado cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 90134688103, celebrada digitalmente com biometria facial, geolocalização e indicação de conta bancária de titularidade do autor. Afirmou que parte do valor contratado foi utilizado para quitação de contrato anterior (nº 90134688072) e o restante foi liberado como troco.

O autor apresentou réplica impugnando a autenticidade da assinatura, destacando que os comprovantes de TED apresentados pelo banco não identificam a vinculação com o contrato, nem demonstram o recebimento dos valores por ele. Invocou a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC e a jurisprudência firmada pelo STJ sobre a inversão do ônus da prova e a repetição do indébito em dobro.

O MM. Juízo a quo, em sentença proferida sob o ID 25668225, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da contratação e a suficiência das provas apresentadas pelo réu. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do benefício da justiça gratuita.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou: (1) a ausência de assinatura manuscrita no contrato; (2) a não apresentação, pelo banco, de comprovantes de transferência (TED) vinculados especificamente ao contrato impugnado; (3) a aplicação da Súmula 479 do STJ, da inversão do ônus da prova e do parágrafo único do art. 42 do CDC; (4) a nulidade do contrato e o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, destacando jurisprudência convergente de diversos tribunais pátrios.

Requereu, ao final, a reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800010-78.2025.8.14.0063
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA – PA
RECORRENTE: JOSE VALDEMIR PRESTES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópia do CONTRATO QUESTIONADO NA AÇÃO, ONDE CONSTA QUE SE TRATA DE UMA RENEGOCIAÇÃO/PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR, E COMPROVANTE DE TED DO SALDO, todos com confirmação do autor via biometria facial, além de cópia de documentos pessoais, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

Sobre o recebimento dos valores da operação, foi juntado pelo banco o comprovante correspondente de TED, afastando qualquer alegação de não recebimento dos valores. Nesse aspecto, temos que se o referido valor não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no recibo trazido aos autos pelo banco, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Desse modo, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada à autora da demanda, e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025